Tribunal: TJDFT
Processo: 0742560-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0742560-27.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE MAGALHAES DA SILVA RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO A recorrente foi intimada para comprovação da hipossuficiência apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. A recorrente, entretanto, quedou-se inerte. Nesse cenário, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade e o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do, art. 99, § 7o, do CPC e art. 11, inciso V, do RITR. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora